Tribunal: CARF
Processo: 19395.720716/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.720716/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.501 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
BARRA SERVICOS DE APOIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
VALIDADE.
Correta a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que a receita
bruta auferida no ano-calendário foi superior ao limite legal para
adesão/permanência no sistema de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
A controvérsia instaurada no processo decorre de Manifestação de
Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo DRF Macaé-RJ no 8, de 26 de
novembro de 2019 que excluiu a interessada do Simples Nacional com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2017.
A razão para tanto está relacionada ao fato de ter sido alcançado em dezembro
de 2016 receita bruta acumulada da ordem de R$ 3.911.342,12 o que extrapolaria, à
época, o limite legal para permanência naquele sistema de recolhimento (R$
3.600.000,00), sem ter havido qualquer comunicação à RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.720716/2019-87
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Segundo a unidade de origem, tal circunstância configuraria situação de
desenquadramento de ofício, prevista na norma construída a partir do inc. II e §§ 9o e
9o-A, do art. 3o, do inc. I, do art. 29, da alínea ‘b' e §1o do inc. IV, do art 30, todos
dispositivos da Lei Complementar n° 123/2006.
Trago outras constatações relatadas, aderentes ao julgamento:
I. Antes do início da ação fiscal (que envolveu os anos calendário de 2015 e
2016), as declarações relacionadas ao Simples Nacional foram entregues sem qualquer
informação de rendimento percebido;
II. A interessada, instada a apresentar documentação contábil-fiscal, entregou à
auditoria os Livros Razão e Diário, sem, contudo, encaminhar os Livros Caixa daquele
período;
III. Fora também indicado que nem todas as notas fiscais estavam escrituradas,
sendo as faltantes obtidas mediante consulta ao Sistema Nota Carioca.
A defesa, por sua vez, argumenta que:
1. A fiscalização teria tomado “como parâmetro todas as notas emitidas no
período de 2015 e 2016, assumindo que todas correspondem a serviços prestados
cujos pagamentos aconteceram dentro do ano. Portanto, nem toda nota correspondeu
a ingresso de receita, de modo estas não devem ser computadas";
2. “os valores que são recebidos pela pessoa jurídica e repassados aos entes
federados a título de tributos, por imposição legal, não correspondem à receita bruta
sua". Cita neste aspecto a contribuição previdenciária: "Tomando de exemplo a Nota
Fiscal no 633 de 5/01/2016 (documento no 1), foi considerado como receita da
Requerente a entrar no cômputo do limite para permanência no SIMPLES o valor de
R$ 21.834,10. Deste montante R$ 2.147,65, como destacado na Nota Fiscal, foi
revertido à previdência social, nunca tendo constituído receita da Requerente. Ou
seja, excluindo-se todos os valores de tributos federais que estão embutidos nas notas
fiscais, a conclusão a que se chegará outra não será, senão pela observância do limite
do SIMPLES pela Requerente";
3. Devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade entre o ato e o fim almejado: “No caso em comento, pretende-se a
exclusão da Requerente por ter auferido no ano de 2016 o valor de R$ 3.911.342,12,
quando o limite de permanência no SIMPLES seria de R$ 3.600.000,00, o valor que
ultrapassa tal limite representa apenas e tão somente 8,64% do montante permitido, e
é derivado dos contratos assumidos pela empresa de longo prazo"; e
4. A alteração do limite para permanência no SIMPLES NACIONAL levado a
cabo com a introdução da LC no 155/2006, ao modificar o patamar de exclusão do
regime de R$ 3.600.000,00 para R$ 4.800.000,00, a partir de 01/01/2018, gerou
confusão de entendimento entre os operadores e beneficiários daquele sistema de
tributação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFS,
conforme acórdão n. 09-075.001, de 21 de maio de 2020 (e-fls. 212).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 226, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Traz a baila o artigo 3o, §1o, da Lei Complementar no 123/2006, para arguir que o
conceito de receita bruta (sic) “...equivale ao de faturamento, se não por uma consequencia
lógica da contabildiade, pelo que expõe a Lei no 9.718/1998: ” e que “Tanto a receita bruta,
quanto o faturamento, não compreendem os valores que embora adentrem a contabilidade da
empresa, sejam destinados aos entes federativos como contraprestação tributária.”
Aduz que “Da mesma forma, que não representam o faturamento da empresa
Recorrente, os valores por esta retidos a título de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, como por exemplo a Contribuição Previdenciária.”
Sustenta que “Os valores retidos a título de Contribuição Previdenciária, por
serem os únicos mencionados nas notas fiscais, mereciam, assim como merecem, serem
excluídos, de ofício pela Receita Federal, do montante auferido como receita bruta, posto que,
cabalmente não representam a receita da Recorrente.”
Afirma que, se retirados da receita bruta os valores de retenções ao INSS, ”...o
valor final da receita bruta APENAS DA RECORRENTE, e não de outras pessoas, não
ultrapassaria o valor de R$ 3.600.000,00, estipulados como limite para permanência no
SIMPLES NACIONAL.”
Acrescenta que “Além dos valores retidos a título de Contribuição Previdenciária,
tem-se ainda os demais tributos incidentes sobre o montante da Nota Fiscal, como o ISS,
tampouco pode ser compreendido como receita bruta da Recorrente.”
Registra que “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do
voto da Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, apreciando o Tema 69 da repercussão geral, deu
provimento ao referido recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘O ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’” e que “Diferentemente do aduzido pelo
acórdão recorrido, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação imediata, não havendo
nenhuma determinação legal para que a ela o ambiente administrativo não se adeque, como vem
entendendo o CARF, ao reconhecer que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS: .”
Conclui, afirmando que “Mostra-se equivocada, portanto, a base de cálculo adota
pela d. Fiscalização, pois da receita bruta da Recorrente para o ano de 2016, devem ser excluídos
o ISS, COFINS, PIS e Contribuição Previdenciária, uma vez que não representam a receita ou
faturamento da recorrente, e sim montantes repassados aos entes federativos.”
Noutro giro, pugna pela aplicação dos princípios positivados da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso concreto, argumentando que “...torna-se desarrazoado e
flagrantemente desproporcional o ato de exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL com
base na superação em apenas 8% do limite da Lei Complementar no 123/2006.”
Defende, ainda, que “...deve ser levada em consideração a alteração da legislação
do SIMPLES durante o ano de 2016” que “...alterou significativamente o limite para
permanência no SIMPLES NACIONAL, o valor que até então era de R$ 3.600.000,00 foi
deslocado para R$ 4.800.000,00”, que deve “...ser reconhecida a enorme confusão causada aos
operadores do SIMPLES NACIONAL com a alteração do limite de R$ 3.600.000,00 para R$
4.800.000,00” e que deve este último “...ser aplicado ao caso em comento, e por consequência
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

ser reformado o acórdão recorrido, mantendo-se a Recorrente no regime simplificado da Lei no
123/2006.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a manutenção do contribuinte no
Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2017, por meio
do Ato Declaratório Executivo no 8, de 26 de novembro de 2019 (e-fls. 190), expedido pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Macaé/RJ, em razão de por ter excedido, no mês de
dezembro do ano calendário de 2016, o limite de receita bruta anual, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 3o, inciso II e §§ 9o e 9o-A, art. 29, inciso I, art. 30, inciso IV,
§1o e inciso IV, alínea b, conforme apurado no processo administrativo fiscal no
19395.720716/2019-87.
Nas suas razões de defesa, como primeiro argumento, o Recorrente evoca uma
suposta equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta, objetivando a exclusão
dos tributos incidentes sobre a receita constantes nas notas ficais, a exemplo do ISS e da
contribuição previdenciária, para fins de aferição do limite de receita bruta para
adesão/permanência no Simples Nacional.
Assim, se tais tributos fossem deduzidos do faturamento da empresa no período-
base sob exame a receita bruta não ultrapassaria o valor legal de R$ 3.600.000,00 para fins de
adesão/permanência no Simples Nacional.
Sem razão o Recorrente quanto a este ponto.
Como dito, o motivo da exclusão foi o excesso de receita bruta acima do limite
legal para adesão/permanência no Simples Nacional, cabendo a este julgador, tão somente, aferir
se o fundamento jurídico da exclusão amolda-se à hipótese prevista na Lei Complementar no
123/2006 e se está de acordo com as provas carreadas aos autos.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Nesse sentido, constata-se que a fiscalização considerou como Receita Bruta do
ano-calendário de 2016, pelo regime de competência, um total de R$ 3.911.342,12, como
demonstrado na tabela seguinte, extraída da representação fiscal:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

Como se observa, a receita bruta apurada no ano-calendário de 2016 totalizou R$
3.911.342,12, valor superior ao limite legal de R$ 3.600.000,00, previsto no artigo 3o da Lei
complementar no 123/2006 (vigente à época dos fatos) para adesão/permanência no Simples
Nacional (destaques deste relator), reproduzido a seguir:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
O alcance ou extensão do conceito de receita bruta para fins de aplicação da
norma em questão é dada pelo § 1o, do mesmo artigo:
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos
Para fins de apuração do limite legal de adesão/permanência no Simples
Nacional, vê-se, claramente, que o permissivo legal autoriza a não inclusão na receita bruta
apenas das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, não havendo qualquer
previsão para exclusão de tributos sobre ela incidentes.
Sendo assim, a pretensão do Recorrente não encontra suporte legal, do que resulta
legítimo o fundamento para exclusão do sujeito passivo do sistema de tributação simplificada.
Um segundo argumento do Recorrente diz respeito a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto.
Tal pretensão também não deve prosperar, eis que a Lei no 9.784/1999 – na qual
tais princípios foram positivados - não tem aplicação direta ou automática no contencioso
administrativo fiscal, mas apenas subsidiária. No presente caso, como visto, houve, pura e
simplesmente, a incidência do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006 ao caso concreto,
consubstanciada no enquadramento da situação que foi relatada na representação fiscal à norma
legal em abstrato.
Não é o caso, portanto, de se recorrer a princípios, que, em regra, são aplicáveis
ao preenchimento de lacunas normativas.
Por fim, o Recorrente argumenta que deve ser considerado no caso concreto a
alteração da legislação ocorrida no ano de 2016, que elevou o limite de receita bruta para
adesão/permanência no Simples Nacional de R$ 3.600.000,00 para R$ 4.800.000,00.
Também não assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto trazido a lume.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.720716/2019-87

De fato, houve alteração do inciso II do artigo 3o da Lei complementar no
123/2006, tal qual afirmado pelo Recorrente, entretanto, tal alteração só passou a vigorar a partir
de 1o de janeiro de 2018. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - na data de sua publicação, com relação ao art. 9o desta Lei Complementar;
II - a partir de 1o de janeiro de 2017, com relação aos arts. 61-A, 61-B, 61-C e 61-
D da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
III - a partir de 1o de janeiro de 2018, quanto aos demais dispositivos.
Considerando que a extrapolação da receita bruta ocorreu no ano-calendário de
2016 não há que se falar em aplicação retroativa da norma em questão.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Original